Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011444-69.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: DAIANNE QUEIROZ CAPISTRANO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por DAIANNE QUEIROZ CAPISTRANO, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Técnico de Apoio Educacional, função: Secretariado, Município de Barra do Garças, nos termos do voto do Relator, Des. Luiz Carlos da Costa.
Determinada a intimação do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso para cumprimento do acórdão, não houve qualquer manifestação nos autos de sua parte, consoante certificado no Id. 109581955.
Todavia, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação da Exequente (n. 5.231/2021), no Diário Oficial n. 28.110, de 22 de outubro de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.